Tribunal: CARF
Processo: 13409.000081/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13409.000081/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.887–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
FERREIRA COSTA & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 18/11/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a liquidez do crédito pretendido
compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea (escrita
contábil e fiscal). Necessário demonstrar que o direito creditório pretendido é
líquido e que não foi utilizado como crédito escritural conforme solicitado pela
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição sobre o pagamento indevido no valor
de R$ 29.424,51, recolhido no desembaraço da declaração de importação n°
08/1846278-1, por entender o contribuinte que gozava de redução de alíquota do IPI-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13409.000081/2009-43
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.887 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13409.000081/2009-43

Importação, com fundamento no Decreto no 4.542, de 26/12/2002 e Portaria do Inmetro
n° 289/2006.
Diante do pedido, em 29/11/2016, realizou-se de ofício a retificação da Declaração de
Importação de no 08/1846278-1, para fazer constar tão somente a redução da alíquota
do IPI de 15% para 0%.
Em 02/03/2017, o contribuinte foi intimado a apresentar: livros de escrituração
comercial e fiscal, na parte em que se achem registrados os lançamentos contábeis
correspondentes ao pagamento realizados a título de IPI, atrelados à importação feita
com base na DI no 08/1846278-1, registrada em 18/11/2008, de forma a se comprovar
que o intimado, a partir da emissão da Nota Fiscal de entrada no 000405, em
20/11/2008: 1o) ou não se creditou de eventuais valores pagos indevidamente, ou 2o) se
creditou de eventuais valores pagos indevidamente, mas, em seguida, fez os respectivos
estornos, ou, finalmente, 3o) se creditou de eventuais valores pagos indevidamente e, em
seguida, efetivamente os utilizou para fins de apuração do montante mensal devido à
guisa de IPI decorrente da saída de produtos de seu estabelecimento.
Em resposta à intimação a interessada afirmou que está impedida por lei de se creditar
de qualquer valor pago a título do IPI, em decorrência da saída das mercadorias de seu
estabelecimento, e por não ser indústria a mesma está dispensada de possuir livros de
escrituração fiscal a título do IPI, e a empresa é optante do lucro presumido, estando tal
informação disponível no site da Receita Federal, o que a impede também de se creditar
do valor pago indevidamente a título do IPI.
Em 07/04/2017, a IRF/REC indefere o pedido por meio do Despacho Decisório SARAC
no 09/2017, pelos motivos que se seguem:
Conforme o exposto, a legislação do IPI prevê dois momentos de incidência do
imposto: o primeiro momento ocorre no desembaraço aduaneiro (IPI vinculado); o
segundo ocorre quando o importador promove a saída do produto importado para o
mercado nacional (IPI interno), isto porque neste momento o estabelecimento
importador é equiparado a industrial. Além disso, os contribuintes do IPI são
obrigados a possuir, de acordo com suas atividades, livros fiscais e sendo a empresa
importadora uma contribuinte do IPI, estaria, também, obrigada à escrituração de
livros fiscais. Assim, ao não apresentar sua escrita fiscal, a interessada deixou de
comprovar a não utilização, na forma de crédito escritural, do valor pago
indevidamente a título de IPI vinculado à importação, na DI no 08/1846278-1, de
18/11/2008, e forçoso é assumir que os valores pagos a título deste tributo foram
integralmente utilizados, já no mês imediatamente seguinte ao do pagamento, como
crédito escritural, para fins de apuração do montante mensal devido à guisa de IPI
decorrente de saída de produtos de seu estabelecimento como prevê o art. 25 da Lei
no 4.502/1964.
Cientifica da decisão em 28/06/2017, a interessada apresentou manifestação de
conformidade às fls. 114/117, onde alega que foi solicitada a apresentar a documentação
contábil após oito anos da data do protocolo do pedido de restituição. Afirma ter
promovido a retificação da DI em 2009, o que comprovaria que não se creditou do IPI
pago a maior. E por se tratar de empresa honesta não iria se creditar do imposto pago
indevidamente e ao mesmo tempo solicitar a restituição dos valores, por ser tal atitude
um crime.
Pede pelo reconhecimento do crédito a título de IPI-Importação.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.887 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13409.000081/2009-43

A DRJ em Florianópolis/SC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 07-42.727 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 18/11/2008
Dispensa de Ementa.
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, conforme trechos extraídos do voto condutor, a decisão recorrida foi
no seguinte sentido:
Desta feita, resta apreciar a alegação da interessada de que a fiscalização demorou oito
anos para solicitar seus livros contábeis, e neste sentido o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração
do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, esclarece como se dá a
conservação de livros e comprovantes contábeis, que entendo ser aplicável no caso em
tela por ter como base legal o Decreto-Lei no 486, de 1969, aplicável a todos os
comerciantes, e por ter ficado demonstrado que a empresa optou pela tributação do
Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real, no período de 1997 a 2013:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Conservação de Livros e Comprovantes
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou
possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art.
4o).
(...)
Já o Decreto-Lei no 486, de 1969, que dispõe sobre escrituração e livros mercantis e dá
outras providências, estipula em seu artigo 4o:
Art 4o O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
Portanto, a guarda de comprovante que demonstrem um direito ou dever para com a
Fazenda deve estar em boa guarda até que finde o direito para com a Administração
Pública. O que não se confunde com o prazo decadencial que via de regra não confere
ao Governo atuar para fiscalizar o cumprimento do dever tributário após decorrido
cinco anos do fato gerador.
Tal lógica se perpetua também para o antigo Imposto de Consumo, de que trata a Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, que passou a denominar-se Imposto sobre Produtos
Industrializados. Vejamos como é posta as obrigações quanto à escrita fiscal do livros
contábeis pela referida lei nos artigos 56 e 57:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.887 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13409.000081/2009-43

Art . 56. Os contribuintes e outros sujeitos passivos que o regulamento indicar dentre
os previstos nesta lei, são obrigados a possuir, de acôrdo com a atividade que
exercerem e os produtos que industrializarem, importarem, movimentarem, venderem,
adquirirem ou receberem, livros fiscais para o registro da produção, estoque,
movimentação, entrada e saída de produtos tributados ou isentos, bem como para
contrôle de impôsto a pagar ou a creditar e para registro dos respectivos documentos.
(...)
§ 4o Constituem instrumentos auxiliares da escrita fiscal do contribuinte e das pessoas
obrigadas à escrituração, os livros da contabilidade geral, as notas fiscais, as guias
de trânsito e de recolhimento do impôsto e todos os documentos, ainda que
pertencentes ao arquivo de terceiros, que se relacionem com os lançamentos nela
feitos.
§ 5o O Departamento de Rendas Internas poderá permitir, mediante as condições que
estabelecer, e resguardada a segurança do contrôle fiscal, que, com as adaptações
necessárias, livros ou elementos de contabilidade geral do contribuinte, substituam os
livros e documentário fiscal previstos nesta lei.
(...)
Art . 57. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, depósito, agência ou
representante, terá escrituração fiscal própria, vedada a sua centralização, inclusive
no estabelecimento matriz.
§ 1o Os livros e os documentos que servirem de base à sua escrituração serão
conservados nos próprios estabelecimentos, para serem exibidos à fiscalização
quando exigidos, durante o prazo de cinco anos ou até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram, se esta verificar-se
em prazo maior.
Portanto, a fruição de um direito junto à Receita Federal deve se dar com a
comprovação dos lançamentos contábeis que demonstrem os efeitos jurídicos
pretendidos, no caso a não compensação do direito creditório do IPI recolhido na
importação. Sendo insuficiente para comprová-los a simples declaração de técnico
contábil ou a promessa de que não se teria a intenção de gozar da restituição do crédito
tributário e utilizá-lo simultaneamente com compensação dos montantes do imposto de
IPI relativo aos produtos entrados pelos produtos saídos do estabelecimento no mesmo
período.
Sabedora a empresa de que pleiteava restituição de tais valores deveria ter mantido em
boa guarda os documentos contábeis pertinentes à época e que demonstravam que não
havia utilizado os créditos tributários.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, em síntese, o crédito advindo da operação aduaneira de
2008, cujo pedido foi formulado em 2009, só foi possível existir após a retificação de ofício da
DI pela autoridade aduaneira em 29/11/2016. Que somente após esta retificação de ofício é que o
valor se tornou crédito, sendo ineficaz a apresentação de livros de escrituração comercial e fiscal
com vistas a comprovar que não se creditou de eventuais valores pagos indevidamente.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.887 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13409.000081/2009-43

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre Pedido de Restituição
(protocolado em 24/07/2009) de pagamento a maior de Imposto sobre Produto Industrializado no
valor de R$29.424,51 referente a declaração de importação no 08/1846278-1 (18/11/2008) em
função da redução da alíquota do referido tributo de 15% para 0%. Juntamente com o Pedido de
Restituição consta o Pedido de Cancelamento ou Retificação de Declaração de Importação e
Reconhecimento de Direito de Crédito.
A Receita Federal do Brasil, em 29/11/2016, efetuou a retificação da referida
declaração alterando a alíquota para 0%. Entretanto, com vistas a proceder a Restituição do valor
pago indevidamente, intimou a Recorrente a apresentar escrituração comercial e fiscal nos
seguintes termos:
O contribuinte acima indicado a apresentar, no prazo de (20) vinte dias corridos, na sede
desta Inspetoria, sita à Avenida Alfredo Lisboa, no 1152, 1o andar, Bairro do Recife,
Recife-PE, livros de escrituração comercial e fiscal, na parte em que se achem
registrados os lançamentos contábeis correspondentes ao pagamento realizados a título
de IPI, atrelados à importação feita com base na DI no 08/1846278-1, registrada em
18/11/2008, de forma a se comprovar que o intimado, a partir da emissão da Nota
Fiscal de entrada no 000405, em 20/11/2008: 1o) ou não se creditou de eventuais
valores pagos indevidamente, ou 2o) se creditou de eventuais valores pagos
indevidamente, mas, em seguida, fez os respectivos estornos, ou, finalmente, 3o) se
creditou de eventuais valores pagos indevidamente e, em seguida, efetivamente os
utilizou para fins de apuração do montante mensal devido à guisa de IPI decorrente da
saída de produtos de seu estabelecimento.
Tendo em vista a não apresentação das respectivas comprovações, especialmente
pela ausência de Livro de Registro do IPI no qual ficasse comprovada a não utilização, na forma
de crédito escritural, do valor pago indevidamente a título de IPI vinculado à importação na DI
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.887 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13409.000081/2009-43

no 08/1846278-1, o pedido de restituição foi indeferido conforme fundamentos detalhados no
despacho decisório.
A Recorrente afirma em seu Recurso que a prova de que o referido pagamento a
maior não fez constar da escrita fiscal é devido ao fato de a retificação procedida pela Receita
Federal do Brasil somente ocorreu em 29/11/2016, momento em que o valor pago indevidamente
se tornou crédito. Neste sentido fez a seguinte alegação, ipsis litteris:

Inicialmente é incontroverso o direito da recorrente em ter a redução da alíquota
do IPI-Importação de 15% para 0%, visto que a própria Receita Federal retificou de ofício a DI
no 08/1846278-1. Entretanto, a questão a ser analisada aqui é a respeito do indeferimento da
restituição destes valores por ausência de comprovação de sua utilização (ou não) como crédito
escritural.
Notadamente, este Colegiado tem se pronunciado em diversos julgados que em
termos de direito creditório, e de demonstração da sua certeza e liquidez, o contribuinte possui
o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea
(escrita contábil e fiscal). No presente caso, é notório que o direito creditório é certo pois a
própria Receita Federal reconheceu a redução da alíquota do IPI-Importação. Entretanto, para
que tal direito seja considerado líquido, necessário se faz a demonstração pormenorizada por
parte de quem o vindica através de instrumentos legais que, no presente caso, foi bem delineado
pelo Despacho Decisório (e-fls. 100 a 105). Neste sentido, peço vênia para reproduzir trechos de
seu conteúdo que, desde já, adoto-as como minhas razões de decidir:
(...) quanto ao argumento de que a empresa não é indústria e por este motivo está
dispensada da escrituração fiscal de IPI, considerando a Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, que dispõe sobre o Imposto de Consumo e reorganiza a Diretoria de
Rendas Internas, nos seus art. 1o, 2o, 3o, 4o, 24, 25, 35 e 56, a seguir descritos, temos:
“Art. 1o O Imposto de Consumo incide sobre os produtos industrializados compreendidos
na Tabela anexa.. (Vide Decreto-Lei no 34, de 1966)”
“Art. 2o Constitui fato gerador do imposto:
I - quanto aos produtos de procedência estrangeira o respectivo desembaraço aduaneiro;
II - quanto aos de produção nacional, a saída do respectivo estabelecimento produtor.
(...)”
“Art. 3o Considera-se estabelecimento produtor todo aquele que industrializar produtos
sujeitos ao imposto.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.887 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13409.000081/2009-43

(...)”
“Art. 4o Equiparam-se a estabelecimento produtor, para todos os efeitos desta Lei:
I - os importadores e os arrematantes de produtos de procedência estrangeira; (grifos
do relator)
(...)
“Art . 24. O imposto será recolhido por guia, ao órgão arrecadador competente, na
forma estabelecida nesta lei e em regulamento.”
“Art. 25. A importância a recolher será o montante do imposto relativo aos produtos
saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuído do montante do imposto relativo aos
produtos entrados, no mesmo período, obedecidas as especificações e normas que o
regulamento estabelecer. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.136, de 1970)
§ 1o O direito de dedução só é aplicável aos casos em que os produtos entrados se
destinem à comercialização, industrialização ou acondicionamento e desde que os
mesmos produtos ou os que resultarem do processo industrial sejam tributados na saída
do estabelecimento. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.136, de 1970)
§ 3o. O Regulamento disporá sobre a anulação do crédito ou o restabelecimento do
débito correspondente ao imposto deduzido, nos casos em que os produtos adquiridos
saiam do estabelecimento com isenção do tributo ou os resultantes da industrialização
estejam sujeitos à alíquota zero, não estejam tributados ou gozem de isenção, ainda que
esta seja decorrente de uma operação no mercado interno equiparada a exportação,
ressalvados os casos expressamente contemplados em lei. (Redação dada pela Lei no
7.798, de 1989)”
(...)
E relativamente aos livros fiscais:
“Art. 56. Os contribuintes e outros sujeitos passivos que o regulamento indicar dentre os
previstos nesta lei, são obrigados a possuir, de acordo com a atividade que exercerem e
os produtos que industrializarem, importarem, movimentarem, venderem, adquirirem
ou receberem, livros fiscais para o registro da produção, estoque, movimentação,
entrada e saída de produtos tributados ou isentos, bem como para controle de imposto a
pagar ou a creditar e para registro dos respectivos documentos.(grifos do relator)
§ 1o O regulamento estabelecerá os modelos dos livros e indicará os que competem a
cada contribuinte ou pessoa obrigada.
§ 2o Os livros conterão termos de abertura e de encerramento assinados pela firma
possuidora e as folhas numeradas tipograficamente, e serão autenticadas pela repartição
fazendária competente, antes de sua utilização.
§ 3o O Ministério da Fazenda, por seu órgão competente, tomadas as necessárias
cautelas, poderá autorizar, a título precário, o uso de fichas em substituição aos livros.
§ 4o Constituem instrumentos auxiliares da escrita fiscal do contribuinte e das pessoas
obrigadas à escrituração, os livros da Contabilidade geral, as notas fiscais, as guias de
trânsito e de recolhimento do imposto e todos os documentos, ainda que pertencentes ao
arquivo de terceiros, que se relacionem com os lançamentos nela feitos.
§ 5o O Departamento de Rendas Internas poderá permitir, mediante as condições que
estabelecer, e resguardada a segurança do controle fiscal, que, com as adaptações
necessárias, livros ou elementos de Contabilidade geral do contribuinte, substituam os
livros e documentário fiscal previstos nesta lei. (Incluído pelo Decreto-Lei no 34, de
1966)”
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.887 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13409.000081/2009-43

Cabe ressaltar que a Recorrente em nenhum momento apresentou quaisquer
documentos contábeis e fiscais necessários a demonstrar que o direito creditório pretendido é
líquido e que não foi utilizado como crédito escritural conforme solicitado pela fiscalização,
especialmente o Livro de Registro de Apuração do IPI. Não podendo ser procedente a
argumentação de ineficácia da solicitação de apresentação de escrituração comercial e fiscal após
8 anos da data do pedido de restituição, muito menos a argumentação de que o valor pago a
maior somente se tornou crédito após a retificação da DI e que, por esse motivo, o que
comprovaria que a Recorrente não se creditou do IPI pago.
Portanto, não havendo demonstração da liquidez do crédito favorável ao
contribuinte, não há que se conceder o pedido de restituição.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital